Tribunal: STF
Processo: ADI 1454
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-06-19
Data de publicação: 1996-06-19

Ementa:
EMENTA: - Cadastro Informativo dos créditos não
quitados de órgãos e entidades federais (CADIN).
Medida cautelar indeferida em relação ao art. 6º da
Medida Provisória nº 1.490, de 7-6-96; porquanto ali se estabelece
simples consulta, ato informativo dos órgãos que colhem os dados
ali contidos, sem repercussão sobre direitos ou interesses de
terceiros.
Deferida, porém, quanto ao art. 7º, ante o relevo da
argüição de inconstitucionalidade da sanção administrativa ali
instituída, sendo procedente a alegação de perigo de demora.